Tribunal: TJDFT
Processo: 0701160-25.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
consumidor. Recurso Inominado. Golpe do falso atendente – Engenharia Social – Ausência de cautela do consumidor conjugada com falha do sistema de segurança da instituição financeira – Culpa concorrente. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. A pretensão da parte autora é de anular dois contratos de empréstimo, o primeiro no valor de R$ 1.858,04 e o segundo no valor de R$ 467,48, além do ressarcimento dos valores pagos e de indenização por danos morais. Narrou que no dia 31.01.2025 foi procurado por suposta preposta do Banco, que lhe ofereceu facilidades financeiras para redução do valor de empréstimos de que era devedor. Ao final do atendimento transferiu, por PIX, a importância de R$ 2.251,00 para a suposta preposta. Dias depois tomou conhecimento de que havia sido vítima de um golpe e que, em decorrência do atendimento, realizou dois contratos de empréstimos.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em estabelecer se houve participação da instituição financeira no golpe, seja nos atos que resultaram na contratação do empréstimo, seja na transferência via PIX e, partir daí, extrair as consequências jurídicas no que se refere aos aspectos patrimoniais e contratuais.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancária.” (STJ, Súmula n. 479).
6. As instituições financeiras devem adotar procedimentos voltados para a proteção dos hipervulneráveis, dos quais fazem parte idosos, indígenas, e tantos outros que se encontram em desvantagem social, dentre os quais a adoção de mecanismos diferenciados para coibir golpes com uso de engenharia social. Dada as condições de desvantagem social e a utilização de ferramentas digitais no setor de serviços financeiros, esses grupos se mostram mais expostos aos golpes que outras pessoas.
7. A parte autora se enquadra no conceito de hipervulnerabilidade em decorrência não sua idade (58 anos), mas em razão de sua deficiência visual (ver IDs 72904839 e 72904840). E por isso sujeita a maior número de golpes de engenharia social como é de domínio público.
8. Da análise das provas carreadas aos autos, resta incontroversa a realização de dois empréstimos, sem saber nas exatas condições em que realizado, exceto que se tratar de empréstimo imediato (ver IDs 72904838 - Pág. 4 e 72904838 - Pág. 6), realizados às 17h43 e 17h47 do dia 31.01.2025, a serem quitados por meio de parcelas mensais. Igualmente, na mesma data, foi realizado o PIX no valor de R$ 2.251,00, às 18h30 (ID 72904838 - Pág. 8).
9. A parte autora foi vítima de golpe praticado por organização criminosa de estelionatários mediante atuação de engenharia social. Não é possível afirmar se houve ou não acesso da conta da recorrente pelos fraudadores em razão da insuficiência de informações de ambas as partes. O que se pode presumir, a partir da Ocorrência Policial juntada aos autos, é que os diálogos entre a suposta preposta e a parte autora se iniciaram por volta das 11h56 (ID 72904837 - Pág. 1). Apesar de reconhecer que a conduta da parte autora contribuiu para que houvesse a fraude, porque não houve interferência da instituição financeira, notadamente em razão de o correntista reconhecer ter sido vítima de um “golpe”, este apenas se concretizou em razão dos baixos de níveis de segurança do sistema do banco.
10. É ônus da ré, com toda a sua expertise e, com o mesmo empenho devotado a proporcionar aos consumidores facilidade na contratação, adotar medidas de segurança suficientes para evitar burlas ao seu sistema ou mesmo fraudes, inclusive as cautelas que precedem empréstimos.
11. A instituição financeira ao facilitar o acesso a empréstimos pela via eletrônica deve estar ciente dos riscos que envolvem o negócio (e seu alto custo - a precarização da segurança). E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores ao ataque de organizações criminosas por meio dessas tecnologias.
12. Do mesmo modo, a concessão de dois empréstimos, com intervalo de 4min entre o primeiro e o segundo, não ofereceu segurança adequada ao serviço, ante a atipicidade das movimentações financeiras, o que deveria ter gerado um alerta para o banco.
13. Em coerência com a dinâmica dos fatos, impõe-se o reconhecimento da existência de culpa concorrente, porquanto a parte autora contribuiu para a fraude ao seguir as instruções do estelionatário, mas a fraude contou também com a ausência de maior rigor do sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital, permitindo que a fraude se concretizasse.
14. Guardadas as particularidades do caso, aplicáveis as mesmas razões de decidir utilizadas para a solução da controvérsia em processos cujo objeto é o denominado “golpe do motoboy”, onde tem lugar a utilização da Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como ‘golpe do motoboy’, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".
15. Desse modo, sobressai dos autos que a conduta da parte autora e do requerido foram determinantes para as fraudes de modo a configurar culpa conjugada tanto da parte consumidora, quanto instituição financeira que descuidou da segurança de seu sistema. Todavia, reconheço maior parcela de culpa da parte autora, uma vez que a aplicação do golpe teve início por volta das 11h56 e esses diálogos foram omitidos.
16. Com essas considerações, conclui-se que o banco deve responder por 30% do prejuízo experimentado pela autora (R$ 2.251,00 – 30% = R$ 675,30), ou seja, o valor de cada empréstimo deverá ser reduzido em 30% e os valores pagos a mais até então deverão ser abatidos do saldo devedor.
IV. Dispositivo
15. Recurso parcialmente provido para reformar em parte a sentença e determinar a redução de 30% do montante de cada empréstimo.
16. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
17. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________________

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, CDC; Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

Jurisprudência relevante citada: